Tribunal: STF
Processo: ARE 1532435
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça local, assim ementado:  



     



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL ILÍCITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESACATO. DOLO COMPROVADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    I. NULIDADE: CASO EM QUE NÃO HÁ NOS AUTOS SITUAÇÃO EX ANTE APTA A CARACTERIZAR A “FUNDADA SUSPEITA” PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA PESSOAL QUE REDUNDOU NA APREENSÃO CONSTANTE DO FEITO. O FATO DO RÉU ALTERAR A DIREÇÃO QUANDO VISUALIZOU A VIATURA DA BRIGADA MILITAR NÃO É CIRCUNSTÂNCIA APTA A CONFIGURAR JUSTA CAUSA PARA A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA POLÍCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS. 



    II. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO: CONSEQUÊNCIA LÓGICA É QUE A PROVA MATERIAL ASSIM OBTIDA AFIGURA-SE ILÍCITA, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS QUE DELA DECORREM EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DEVENDO SER DESCONSIDERADAS, LEVANDO, À REVELIA DE OUTROS ELEMENTOS, AO JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO, ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. 



    III. DESACATO: PALAVRA DOS POLICIAIS UNÍSSONAS E COERENTES. DOLO EVIDENCIADO. CONDENÇÃO MANTIDA. 



    IV. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, PARA QUE O RÉU SEJA POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.”(edoc. 122)  



    Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (edoc. 156)



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul sustenta violação aos artigos 5º, inciso X e 144, § 5º, da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, tendo em vista que a busca pessoal em via pública foi realizada diante de fundada suspeita de que o recorrido estava na posse de corpo de delito.



    Examinados os autos, decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença condenatória:  



    “A alegação da defesa acerca da suposta invasão de domicílio e da ausência de fundadas suspeitas para ensejar a busca e apreensão diz com o mérito da causa, dependendo da análise da situação de flagrante trazida ao conhecimento do juízo. De qualquer sorte, a linha de argumentação deduzida pela defesa contraria a realidade fática e jurídica a envolver o evento em epígrafe, de modo que não merece acolhida. 



    Isso porque os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante foram uníssonos, desde a sede investigativa, no sentido de que a abordagem se deu integralmente em via pública, em ponto conflagrado pelo tráfico de drogas e disputa entre facções, de forma que sequer houve o ingresso na residência do réu. Ademais, a prática forense e o dia-a-dia nesta jurisdição têm demonstrado que é cada vez mais comum a veiculação de teses defensivas sustentando nulidade por suposta invasão de domicílio, mesmo havendo provas concretas de que a prisão se deu em via pública. No caso dos autos, essa narrativa consiste em evidente estratégia para albergar a tese de "enxerto", que é totalmente infundada. 



    O Código de Processo Penal, ao disciplinar a busca pessoal, preconiza em seu art. 244, in verbis: A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Portanto, a realização da busca pessoal sem mandado, como medida autônoma, depende da presença de fundada suspeita da posse de objetos que constituam corpo de delito. Inicialmente, importante ponderar que em locais conhecidos como pontos de tráfico circulam drogas e armas ilícitas, assim como também é comum a recaptura de foragidos, o que é fato notório e dispensa qualquer análise mais aprofundada. 



    Assim, para exercer a função policial, não só é legal como é recomendado que os policiais efetuem abordagens rotineiras e revistas em pessoas encontradas nesses pontos de tráfico, seja para a apreensão de materiais ilícitos, como drogas e armas, seja para a identificação dos cidadãos e verificação de sua situação judicial. 



    Essas abordagens em locais conflagrados, portanto, longe de configurar abuso policial, são na verdade o exercício mais premente do poder de polícia do Estado, com vistas a trazer um mínimo de segurança pública aos cidadãos que residem em comunidades dominadas pelo tráfico, que são justamente subjugadas pela circulação descontrolada de drogas e pela opressão das armas de fogo. 



    O volume de apreensões de ilícitos nesses locais demonstra o quão necessária é a presença do Estado-polícia com essa atuação preventiva, sob pena de se deixar a população à mercê do domínio do tráfico. Assim, quando a polícia efetua abordagens em via pública nos locais de notória narcotraficância está agindo dentro da legalidade, motivada pelo interesse público de, com eventuais apreensões de drogas e armas, reduzir os índices de violência urbana. 



    E, no caso dos autos, considerando a prova produzida, especialmente os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, a suspeita restou amparada por circunstâncias concretas e objetivas, não havendo que se falar em ilegalidade. 



    Extrai-se da prova coligida ao feito que os policiais militares estavam em patrulhamento tático em local conflagrado pelo tráfico de entorpecentes e disputa entre facções quando avistaram o acusado, que mudou subitamente de direção e aparentou nervosismo ao visualizar a guarnição. Nesse aspecto, o PM Andrius acrescentou que foi possível visualizar um volume na cintura do acusado. E foi essa soma de fatores que ensejou a abordagem. Em revista pessoal, localizaram na cintura dele um revólver municiado e drogas (maconha, cocaína e crack) nos bolsos.



    (...)



    Sobre a mudança repentina de direção com o objetivo de se esquivar de uma possível abordagem, vale trazer os ensinamentos de Joe Navarro, um dos maiores especialistas mundiais em comunicação não falada, no livro O QUE TODO CORPO FALA, Ed. Sextante, 2020, acerca da conduta de fuga (grifei): 



    A resposta de fuga 



    Um dos objetivos da resposta de congelamento é evitar que a pessoa seja vista por predadores perigosos ou em situações de perigo. Outro é dar ao indivíduo ameaçado a oportunidade de avaliar a situação e determinar a melhor medida a ser tomada. Quando a resposta de congelamento não é suficiente para eliminar o perigo ou não é o melhor curso de ação (por exemplo, quando a ameaça está muito próxima), a segunda resposta límbica é fugir usando a resposta de fuga. Obviamente, o propósito dessa escolha é escapar da ameaça ou, no mínimo, distanciar-se do perigo. Correr também é útil, e, como um mecanismo de sobrevivência, o cérebro induziu nosso corpo a adotar essa tática criteriosamente por milênios a fim de escapar do perigo.



    (...)



    Consigne-se que o STF, em recente decisão, validou a busca pessoal fundada em elementos factuais diversos, como o nervosismo e a tentativa de fuga (STF, RHC 218994/SC, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 24/08/2022):



    (...)



    Portanto, mostrou-se bem delineada a situação de fundada suspeita para a ação policial e, nessas circunstâncias, surpreendente seria se não houvesse qualquer abordagem, de modo que a atuação policial está nos limites do interesse público e deve ser validada.”. (edoc. 67, p. 2-5, grifamos)



    Contudo, o Tribunal de Justiça deu provimento à apelação da defesa para reconhecer a nulidade da busca pessoal, nos seguintes termos:  



    “(...)



    A partir do exame da prova, contudo, percebo que a apreensão dos entorpecentes e do revólver decorreu de ato ilícito e, por isso, a materialidade do delito acaba prejudicada. Senão, vejamos. 



    Da prova judicializada, os policiais militares, únicas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, e o réu, assim referiram, conforme registrado na sentença condenatória, por desnecessária a tautologia (44.1):



    (...)



    Do que se depreende da análise da prova oral, os policiais avistaram o réu, durante patrulhamento de rotina, em local conhecido pela traficância, ocasião em que avistaram acusado mudando de direção com a aproximação da viatura, cenário que foi interpretado como suspeito pelos agentes militares, ensejando a busca pessoal efetuada e a posterior apreensão dos ilícitos. 



    É inarredável, desta forma, que a abordagem pessoal decorreu, tão somente, pelo fato do réu ter mudado de direção em local conhecido pela existência da comercialização de entorpecentes - o qual, diga-se de passagem, trata-se o bairro em que ele reside. 



    Diante de tal panorama, com razão a defesa ao postular a nulidade da apreensão realizada, porque não esclarecida justificativa material ex ante apta à configuração de suspeita razoável à realização da busca pessoal realizada pelos policiais.



     Não foi narrado, pelos agentes públicos, que o réu estivesse efetivamente vendendo drogas ou praticando qualquer outro delito, tampouco foi com ele apreendido elementos de prova que revelassem a mercancia dos entorpecentes apreendidos, tais como balanças de precisão, máquinas de cartão de crédito, expressiva quantidade de dinheiro em espécie etc. 



    O réu, por sua vez, apresenta versão distinta à dos policiais, negando que os entorpecentes e a munição apreendida fossem seus. 



    O nervosismo do acusado e a troca de direção não configuram motivações idôneas à abordagem realizada, porque não encerram suspeição objetiva de qualquer prática delitiva.



     Em atenção ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não há como admitir, à revelia de qualquer investigação preliminar, a busca desgovernada pela comprovação da prática do tráfico de drogas em regiões periféricas, em ação repressiva policial. 



    Nessa senda, o RHC n. 158.580-BA, de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz (6ª Turma, DJ 19/04/2022), refere que a busca pessoal deve obedecer os mesmos parâmetros da domiciliar, exigindo-se um standart indiciário capaz de ensejar a medida, não sendo admitidas meras ilações, presunções ou convicções pessoais e, às vezes, bastante subjetivas por parte dos agentes públicos, o que impõe as seguintes formalidades para a sua realização: a) investigações preliminares; b) fundadas razões levadas a termo a posteriori que justifiquem a medida; c) impossibilidade do flagrante justificar a violação de direitos fundamentais.



    (...)



    Ainda neste sentido, foi julgado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, " a busca pessoal realizada pelos policiais está apoiada apenas no "fato do indivíduo, conhecido pela equipe policial, ter apresentado nervosismo ao avistá-la, em local comumente conhecido pela prática do tráfico de drogas" (fl. 56). Tais circunstâncias não revelam , por si sós, conduta delitiva, não configurando a situação de flagrância, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal". (RHC 158.580/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022) (grifei) 



    Ou seja, para a caracterização da suspeita policial descrita no art. 244 do CPP, particularmente a suspeita da posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, conforme GOMES FILHO e TORON , "não é suficiente (...) a mera conjectura ou desconfiança sobre tal posse, mas a suspeita amparada por circunstâncias objetivas que permitam uma grave probabilidade de que sejam encontradas as coisas mencionadas pela lei". 



    Igualmente, "a suspeita deve ser fundada, isto é, não vaga, e, sim, forte, séria, apoiada num motivo plausível, aceitável, irretorquível; ter um fundamento real, indiscutível sobre que se apoie a sua razão de ser" 4 . 



    O encontro do objeto ilícito na busca pessoal disparada de maneira ilegal pelo agente policial não convalida o ato. O controle exercido pelo Judiciário a posteriori da medida deve versar apenas sobre o ex ante da apreensão realizada:



    (...)



    Por oportuno, na linha da jurisprudência da Corte Superior, a alteração de rota do agente não é motivador idôneo, por si só, de abordagem policial:



    (...)



    Assim, por violadas as regras e condições legais para busca pessoal, resulta daí a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade, de maneira que o juízo absolutório é a medida que se impõe, uma vez inexistente materialidade para a condenação, a qual exige a apreensão do entorpecente, senão vejamos: 



    Nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte Superior, é imprescindível a apreensão da droga para que a materialidade delitiva, quanto ao crime de tráfico de drogas, possa ser aferida, ao menos, por laudo preliminar” (AgRg no REsp 1.655.529/ES, 6ª Turma, j. 06/10/2020). 



    Diante da declaração da ilicitude da abordagem pessoal, e das provas materiais dali obtidas, prejudicada, portanto, a análise sobre a aplicação da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, pela majorante do emprego de arma de fogo na prática do tráfico ilícito de drogas, contestada pelo Ministério Público.(edoc. 122, p. 3-5)



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a abordagem em via pública não ofendeu a Constituição Federal. 



    Veja-se a cronologia dos atos destacados na sentença condenatória: os policiais estavam em patrulhamento quando visualizaram o acusado com suposto objeto na cintura em ponto conflagrado pelo tráfico de drogas e disputa entre facções, o qual, ao avistar a viatura policial, mudou de direção na via pública. Na sequência, a busca pessoal implicou a apreensão de “58 (cinquenta e oito) porções de cocaína processadas na forma de pedras de crack, pesando, aproximadamente, 30,0 g; 19 (dezenove) porções de cocaína, pesando aproximadamente 11,0g; 06 (seis) porções de maconha, pesando aproximadamente, 35,5 g e um revolver calibre 38, da marca Taurus S.A., com numeração suprimida, municiado com 05 (cinco) munições de calibre .38 intactas(edoc. 67, p. 1).



    De fato, como restou apurado nos autos, os policiais identificaram atitude suspeita (volume na cintura do acusado) e quando o abordaram encontraram entorpecentes, cocaína, crack e maconha e uma arma de fogo municiada, com numeração suprimida.



    Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”.  



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    Ainda nesse sentido: ARE 1488879, DJe de 02/05/2024 e ARE 1493272, DJe de 03/06/2024, ambos de minha relatoria.



    Logo, no caso dos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas colhidas e posterior condenação do recorrido.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas e restabelecer a sentença condenatória. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente